Tribunal: TJSP
Processo: 1056247-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – FRANQUIA – MARCA "FREDDO" – Pretensão da franqueadora autora ao recebimento do valor de R$ 53.075,77, referente aos royalties relativos ao período de outubro de 2017 a abril de 2019, pactuados no contrato de franquia celebrado entre as partes – Sentença de procedência – Insurgência dos réus franqueados – Não acolhimento.

CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA -

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – FRANQUIA – MARCA "FREDDO" – Pretensão da franqueadora autora ao recebimento do valor de R$ 53.075,77, referente aos royalties relativos ao período de outubro de 2017 a abril de 2019, pactuados no contrato de franquia celebrado entre as partes – Sentença de procedência – Insurgência dos réus franqueados – Não acolhimento.

CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - Hipótese em que não é necessária a produção de outras provas para o deslinde da ação - Suficiência dos elementos acostados aos autos – Provas documentais que se mostraram suficientes à formação da convicção do juízo e a resolução da lide – Além disso, não houve decisão surpresa consistente na inversão do ônus da prova somente na sentença, e sim o reconhecimento da possibilidade de os réus apelantes de impugnarem especificamente os documentos contábeis apresentados - PRELIMINARES REJEITADAS.

NÃO PAGAMENTO DOS ROYALTIES - Documentos que instruem a petição inicial que demonstram o crédito a favor da autora apelada. Caso em que os réus apelantes, confessadamente, não efetuaram a quitação dos royalties previstos no contrato, ao argumento de que não são devidos em razão da ausência de contraprestação por parte da franqueadora apelada, que descumpriu suas obrigações contratuais de apoio, suporte, treinamento etc. – A validade do contrato de franquia, bem como a assistência e respaldo da franqueadora durante todo o período, já foram reconhecidos por sentença transitada em julgado, de modo que são devidos os royalties pactuados (proc. 1020246-30.2019.8.26.0100) - Réus que não se desincumbiram do ônus de provar os alegados vícios no negócio jurídico, ou seja, não demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a impugnar genericamente a documentação fiscal apresentada - - Sentença de procedência que fica mantida - RECURSO DESPROVIDO.